Tribunal: TJSP
Processo: 0001883-47.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO - RECEPTAÇÃO - Absolvição – Impossibilidade – Comprovação segura nas provas jungidas aos autos - Desclassificação para receptação culposa: Descabimento – Redução da pena – Possibilidade - Atenuação do regime prisional e substituição da corporal por pena alternativa – Inviabilidade - Recurso parcialmente provido.